Tribunal: TJSP
Processo: 1003533-68.2013.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULOS. LEGITIMIDADE. Corré proprietária do semirreboque acoplado ao cavalo mecânico pertencente ao Corréu é parte legítima para figurar no polo passivo da lide. Formação de veículo único. CULPA. Comprovada. Corréus deixaram de cumprir com o ônus de prova que lhes cabia, quanto aos fatos extintivos do direito da Autora (art. 373, II, Código de Processo Civil).

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULOS. LEGITIMIDADE. Corré proprietária do semirreboque acoplado ao cavalo mecânico pertencente ao Corréu é parte legítima para figurar no polo passivo da lide. Formação de veículo único. CULPA. Comprovada. Corréus deixaram de cumprir com o ônus de prova que lhes cabia, quanto aos fatos extintivos do direito da Autora (art. 373, II, Código de Processo Civil). RECURSO DA CORRÉ NÃO PROVIDO.